Tribunal: TJBA
Processo: 8021694-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021694-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIETE LOPES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VIVIAN FERREIRA PADILHA CORREIA, THAIS SCHALY SANTOS, ANA CLARA SAMPAIO COELHO

AGRAVADO: DALMO MARQUES DOURADO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRESSA RAIANE VASCONCELOS PINTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que removeu a inventariante nomeada, sob o fundamento de ausência de comprovação da condição de companheira, uma vez que a união estável está sendo discutida em ação própria ainda pendente de decisão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a remoção da inventariante, motivada pela ausência de comprovação da união estável e pela pendência de ação judicial para seu reconhecimento, foi acertada.

III. Razões de decidir:

3. Embora o art. 617 do CPC estabeleça a preferência do cônjuge ou companheiro sobrevivente para o exercício da inventariança, a nomeação de inventariante na qualidade de companheira exige o reconhecimento judicial ou a inexistência de controvérsia quanto à união estável. No caso dos autos, a união estável alegada está sendo discutida em ação própria (proc. nº 8005593-77.2024.8.05.0110), ainda pendente de decisão, o que inviabiliza a nomeação da agravante como inventariante.

4. A remoção da inventariante, diante da ausência de comprovação da condição de companheira e da controvérsia judicial sobre a união estável, não se confunde com as hipóteses de remoção previstas no art. 622 do CPC, que exigiriam instauração de expediente em autos apartados. A questão central é a ausência de legitimidade da recorrente para exercer o encargo de inventariante.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A nomeação da companheira como inventariante em ação de inventário é condicionada ao prévio reconhecimento judicial da união estável ou à ausência de controvérsia sobre sua existência. " "2. A discussão judicial acerca da existência da união estável afasta a preferência legal e impede a nomeação ou manutenção da suposta companheira no encargo de inventariante, sem a necessidade de instauração de incidente de remoção, por se tratar de questão de legitimidade para o exercício do múnus. "

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021694-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUCIETE LOPES DE OLIVEIRA e como apelada DALMO MARQUES DOURADO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER
, nos termos do voto do relator.